Tribunal: CARF
Processo: 10783.720433/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720433/2014-82
ACÓRDÃO
1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PREENCHIMENTO DA DIPJ.
Na Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral é efetivada a
apuração do lucro líquido antes do IRPJ, que serve de fundamento do valor
do IRPJ consignado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real - PJ em Geral. A Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas
dos Estabelecimentos por Atividade Econômica é destinada a inclusão de
informações.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para que
sejam deduzidos os valores de IRRF, código 3426, de R$1.092,10 e de R$5.040,28 para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
2
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação (Per/DComp) no 24239.30056.051213.1.3.02-5033 em 05.12.2013, e-fls. 50-59,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor total de R$608.327,07 do ano-calendário de 2011 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-08:
Assunto: Declaração de Compensação
Crédito: Saldo negativo de IRPJ – Período de apuração: exercício de 2011, ano calendário
de 2011
Ementa: Contribuinte que foi incorporada pelo CNPJ 04.931.019/0001-02 em 31.12.2011
Não demonstrada a apuração de saldo negativo no exercício
Compensação Não Homologada
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.131, de 14.09.20171, e-fls. 203-219:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. IRRF.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito. O IRRF é antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, constituindo dedução somente quando comprovado
o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS A MAIOR.
É facultado ao contribuinte computar as estimativas mensais recolhidas indevidamente na
formação do saldo negativo ou, se preferir, solicitar restituição ou compensar o indébito
antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
3
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator. [...]
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 372.504,53
referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011, e homologar as
Dcomps trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.11.2017, e-fl. 227, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.12.2017, e-fls. 230-261, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO:
III.I — PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO ACÓRDÃO N°14-70.131, QUE
INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO AMPLA DAS COMPENSAÇÕES:
Como visto, as autoridades fiscais da RFB em Santos, conforme antes mencionado, não
reconheceram a totalidade do direito creditório da Recorrente para homologar as
compensações efetuadas.
No tocante à fundamentação, a RFB entendeu que, em matéria de prova, o direito pátrio
adota o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo do
seu direito, para que, dessa forma, fossem acolhidas as alegações da origem do direito
creditório.
Durante a análise do crédito, a RFB se ateve tão-somente a cruzar informações fornecidas
pela Recorrente, desconsiderando informações e provas relevantes nos casos em que o
cruzamento se mostrava imperfeito. [...]
Registre-se que a Recorrente poderia ter fornecido todo conjunto probatório complementar
capaz de provar a existência do crédito tributário em questão, tendo em vista que a
existência de divergências se deve ao fato do crédito ser composto pelas retenções em seu
nome e, também, de suas empresas incorporadas, já extintas no ano-calendário 2012.
Nesse contexto, não há como se vislumbrar que os fundamentos encontrados na decisão
administrativa sustentam uma solução condizente com a verdade material, o que revela
evidente que a Fiscalização Federal deixou de cumprir com a sua obrigação legal de apurar
a real existência do direito de crédito postulado pela Recorrente.
Tal conduta revela afronta ao direito de defesa da Recorrente, a teor do que dispõe o inciso
II, do artigo 59 do Decreto 70.235/72, [...].
Nesse sentido, repare-se, as Autoridades Fiscais da RFB agiram em desconformidade com
as determinações legais a que estão submetidas no exercício da sua função profissional, em
especial ao artigo 142, do CTN [...].
Ora, tal dispositivo legal é claro ao impor às autoridades fiscais a obrigação de agir com o
intuito de apurar a real existência de débito de natureza tributária, sendo certo que,
consequentemente, em se tratando de operação de compensação, a Fiscalização Federal tem
o dever de apurar, de fato, a existência do direito creditório alegado pelo contribuinte. [...]
À toda evidência, constata-se que a referida decisão administrativa em análise, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela Recorrente, por meio do Processo
Administrativo n° 10783.720433/2014-82, revela-se manifestamente nula, por violação ao
artigo 142, do CTN, e flagrante preterição do direito de defesa da Recorrente.
III.2 — DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS — DA EVIDENTE
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO AO CRÉDITO
Conforme exposto, as Declarações de Compensação em questão referem-se a Saldo
Negativo do Imposto de Renda do ano-calendário 2011 no valor original de R$ 608.327,07,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
4
composto por valores retidos na fonte sobre receitas financeiras e serviços prestados pela
Matriz e Filial da incorporada da Recorrente, qual seja SICYMAR SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA, CNPJ 29.743.234/0001-00 — MATRIZ, E CNPJ 29.743.234/0003-
72 — FILIAL, dos quais apenas R$ 372.504,53 foram reconhecidos pelas autoridades da
RFB.
Na composição do saldo negativo, a Recorrente apurou os créditos de IRRF sobre valores
recebidos a título de receitas financeiras (código: 3426), no valor de R$ 6.132,38, relativos
à SKYNLVR SERVIÇOS MARÍTIMOS LIDA CNPJ 29.743.234/0001-00 — MATRIZ, e
por serviços prestados (código: 6147), SICYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LIDA, CNPJ
29.743.234/0001-00 — MATRIZ, E CNPJ 29.743.234/0003-72 —FILIAI., no valor de R$
266.463,77, conforme consta na Ficha 57 da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica ("DIPJ"), ano-calendário 2011, (vide doe. n° 04).
Nesse contexto, passa a Recorrente a demonstrar o direito ao crédito no tocante à parcela
não reconhecida, do IRRF sobre os serviços prestados à Petrobras e, ainda, no tocante às
retenções sobre as receitas financeiras.
III.2.I — DO CRÉDITO DE IRRF SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por meio do Despacho Decisório DRF/STS n° 015, além de desconsiderar integralmente os
valores de IRRF retidos sobre receitas financeiras, o que será pormenorizado no tópico
seguinte, a RFB homologou parcialmente o crédito de IRRF sobre os valores auferidos pela
Recorrente na prestação de serviços próprios de suas atividades, recolhidos sob o código de
receita 6147 [...].
No que diz respeito às receitas de serviços, a leitura acima revela que as Autoridades
Fiscais da RFB manifestamente realizaram ajustes de ofício na declaração de compensação
da Recorrente, justificando tal ato pela existência de discrepâncias nas declarações fiscais
apresentadas.
É evidente, portanto, que no caso das retenções formuladas sobre as receitas decorrentes de
prestação de serviços por seu turno, sequer houve fundamentação do Fisco quanto à glosa
do crédito em questão.
Além da evidente falta de motivação, conforme exposto, a RFB alega divergências no que
diz respeito às informações de rendimentos de prestação de serviços constantes na DIPJ e
na DIRF.
Com efeito, no desempenho de suas atividades, a Recorrente presta serviços e fornece bens
a pessoas jurídicas de direito privado e público, dentre e os quais encontram-se órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta, sobretudo a Petrobras, sendo, sobre
essas receitas, retidos valores a título de IR, CSLL, PIS e COFINS, conforme preceitua o
artigo 64 da Lei n° 9.430/1996.
Nesse contexto, vale registrar, que o código de receita sobre o qual se funda o pedido de
compensação da Recorrente também registra retenções desses tributos na fonte [...].
Nos registros desses códigos de receita, as declarações de retenção na fonte efetuadas em
nome da Recorrente, além de evidenciarem os valores retidos a título de IR, também inclui
os valores retidos a título de CSLL, PIS e COFINS.
Nesse contexto, é nítido que os valores objeto de compensação da Recorrente, a título do
código 6147, apresentam valores inferiores aos registrados em DIRF, tendo em vista que os
valores na declaração estão compostos pelas retenções de IR, CSLL, PIS e COFINS,
enquanto que o pedido da Recorrente se restringe aos créditos de IR.
Ora, é nítido também que a RFB levou em consideração essa discrepância na sua decisão
desprovida de fundamento, conforme se observa na leitura do trecho: "no entanto, a DEE
Santos constatou que os rendimentos da prestação de serviços no mercado interno,
oferecida à tributação na linha 05 da ficha 06 da DIPJ [...], foi de apenas R$ 7.504.515,64.
Assim, aquela Delegacia efetuou redução de IRRF, proporcionalmente ao valor dos
rendimentos oferecidos à tributação, resultando em IRRF passível de dedução no valor de
R$ 90.054,19 ao invés de R$ 94.581,22”. [...]
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
5
Objetivando a melhor compreensão dos créditos pleiteados, bem como que esses foram
efetivamente oferecidos à tributação, a Recorrente traz as planilhas abaixo por meio das
quais pode-se claramente comparar os valores declarados na Ficha 57 da DIPJ com a
respectiva DIRF do ano-calendário de 2011 da incorporada SKYMAR SERVIÇOS
MARÍTIMOS LIDA., CNPJ n°29.743.234/0001-00 [...].
Pelo cotejo das planilhas acima e dos documentos acostados ao presente recurso, torna-se
evidente não somente o direito creditório que a Recorrente faz jus, como também se tem
rechaçado por completo o falho argumento da RFB de que mencionadas rubricas não foram
submetidas à tributação.
Vale ressaltar, ainda, que a RFB não considerou a linha 06 da Ficha 06A da DIPJ ano-
calendário 2011, uma vez que também possuem retenção, tendo a RFB desconsiderado os
informes de rendimentos apresentados [...]
- IRRF COD. 6147 NO VALOR DE R$ 94.581,22:
De acordo com o relatório do Despacho Decisório acima mencionado, o imposto passível
de dedução seria de apenas R$ 90.054,19, contrapondo-se à rubrica de R$ 94.581,22
declarada.
A esse respeito a Recorrente esclarece que as retenções na fonte efetuadas pela
PETROBRAS S. A. são realizadas pelo regime de caixa enquanto que a receita é
reconhecida pelo regime de competência.
Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 34, inciso II e artigo 35, ambos da Lei n°
10.833/03, as retenções efetuadas por sociedades de economia mista, como é o caso da
PETROBRAS S. A., são efetuadas por ocasião do pagamento pelo fornecimento de bens ou
serviços, adotando, assim, o regime de caixa, para pagamentos e o regime de competência
para os recebimentos, nos termos do artigo 35, da Lei n° 4.320/1964.
Ainda nesse sentido, e de acordo com o disposto nos artigos 251, e 274, § 1°, do RIR/99, a
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter escrituração com
base nas leis comerciais e fiscais, portanto, adotando-se o regime de competência para
tributação de seus resultados. Por esse motivo, as receitas devem ser reconhecidas pelo
regime de competência, independente do recebimento em espécie.
Em decorrência do exposto, a divergência apontada no cruzamento efetuado pela Receita
Federal resta completamente dirimida por meio das planilhas acima apresentadas, não
podendo, portanto, subsidiar equivocada redução do valor do IRRF, sendo imperioso o
restabelecimento do valor do IRRF do estabelecimento Matriz para R$ 94.580,57, que
correspondem, com exatidão à aplicação da alíquota de 1,2% sobre R$ 7.881.715,81.
IRRF CÓD. 6147 NO VALOR DE R$ 171.882,55:
Como visto, a RFB desconsiderou integralmente o crédito no valor de R$ 171.882,55
relativo à compensação declarada pela filial da incorporada.
Ocorre que, por todo o até aqui exposto não há como subsistir mencionada exclusão dos
créditos, uma vez que corresponde a retenção sofrida pela filial da empresa sucedida
SICYMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., no montante de R$ 171.882,55.
Ademais, a teor da suposta ausência de informações a própria RFB verificou a veracidade
dos valores declarados, conforme se depreende do trecho destacado: "em pesquisa ao
sistema DIRF, for confirmada a retenção no valor total de R$ 837.927.39 cód. 6147,
correspondente a rendimentos tributáveis de R$ 14.323.545,43. Assim, considerando-se que
a alíquota do imposto de renda é de 1,2% a parcela da retenção referente ao imposto de
renda é igual de R$ 171.882.55". [...]
Com base no exposto, requer a Recorrente seja reconhecido seu direito creditório de Saldo
Negativo do Imposto de Renda no ano-calendário 2011 no valor complementar de R$
235.822,54, totalizando-se o valor original de R$ 608.32707, sendo esse montante
reconhecido para compensação com futuros débitos da contribuinte na forma do artigo 73
da Lei n° 9.430/1996 e artigo 82 da instrução Normativa n° 1300/2012.
III.2.II — DO CRÉDITO DE IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
6
Conforme se observa na decisão que homologou parcialmente a compensação, a RFB
desconsiderou os valores retidos sobre receitas financeiras auferidas pela Recorrente
durante o ano de 2011, sob o argumento de que tais rendimentos não foram oferecidos à
tributação, alegando violação ao artigo 231 do Decreto n° 3.000/1999 [...].
O equívoco da decisão revela-se evidente diante do cotejo da DIRF das fontes pagadoras
(vide doc. n° 09), com a DIPJ da Skymar (vide doc. n° 05), que, claramente, demonstra que
os valores de R$ 1.092,10 e R$ 5.040,28 referentes às receitas financeiras auferidas no
período de 2011, efetivamente, foram levados à tributação. [...]
Para demonstração didática do direito creditório ora pleiteado, a Recorrente apresenta a
tabela abaixo, que compreende o cotejo dos valores declarados na Ficha 57 da DIPJ com a
respectiva DIRF do ano-calendário de 2011 da incorporada SKYMAR SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA., CNPJ n° 29.743.234/0001-00 [...]
Pelo cotejo das planilhas acima e dos documentos acostados ao presente recurso, torna-se
evidente o direito creditório que a Recorrente faz jus, sendo evidente que as receitas
financeiras auferidas pela sua incorporada compuseram o lucro líquido do período e foram
efetivamente tributadas. Desse modo, evidente que o IREI? deve ser considerado na
composição do saldo negativo do período.
Cabe mencionar que as retenções de R$ 1.092,10 e R$ 5.040,28 computadas pela
Recorrente na composição do saldo negativo do período estão, ainda, suportadas pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRFs. Tal constatação
revela-se ainda mais evidente por meio da Ficha 57 da DIPJ do ano-calendário de 2011 [...].
O valor de R$ 6.132,38, corresponde, com exatidão, a soma das rubricas R$ 1.092,10 e R$
5.040,28.
Além do exposto, outro fundamento utilizado pela RFB é a suposta contradição entre os
valores declarados na DIPJ e na DIRF, nos seguintes termos: "com relação à DIRF, de fito,
as retenções constaram nesta declaração, conforme pesquisa a seguir; embora haja uma
pequena divergência o valor relido pelo Banco Bradesco CNPJ 60.746.947 0001 /12, onde
consta retenção total de R$ 1.259,98 e não R$ 1.092,10 com indicou o contribuinte no
Per/Dcomp sob análise".
Repise-se que caso fosse dada oportunidade a Recorrente, nesse caso, tal erro poderia ter
sido facilmente sanado com a descrição minuciosa das despesas e receitas financeiras, nos
campos em que a RFB recomendasse, sem qualquer prejuízo ao Fisco, desse modo, como
pode ser observado por meio da tabela (H) acima, o total do imposto recolhido na DIRF
corresponde à R$6.300,80 de direito ao crédito que abarca a Recorrente, valor superior ao
declarado
por
meio
das
DCOMPs
nos,
24239.30056.051213.1.3.02-5033,
32062.42774.051213.1.3.02-3505, qual seja, R$ 6.132,38.
Cumpre destacar que as receitas financeiras foram informadas na linha 39 (OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS) da Ficha 06A da DIPJ [...].
Além disso, conforme exposto, a RFB não considerou que a Recorrente passou por um
processo de reestruturação societária no ano de 2011, sendo que efetuou diversas operações
de incorporação, todas devidamente documentadas, (vide doc. n° 02).
No contexto das operações societárias, dispõe o artigo 227 da Lei n° 6.404/1976 que a
incorporação "é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações."
No sentido da redação legal, a incorporação implica na absorção de urna sociedade por
outra, sendo certo que a sociedade incorporada verdadeiramente deixa de existir, passando
seu conjunto de direitos e obrigações a serem de titularidade da pessoa jurídica
incorporadora que passará a ser responsável pelos atos próprios da incorporada até a data
do ato.
O artigo 132 do CTN, com fundamento no artigo 128 dispõe que a incorporação implica na
responsabilização da empresa incorporadora pelos tributos devidos pela incorporada até a
data do ato [...].
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
7
Ora noutro sentido não poderia ser. Isso porque a lei só pode ser atribuir responsabilidade a
terceiros quando não se tratar de atos próprios, sendo certo que, após a incorporação só
existirá uma pessoa jurídica: a incorporadora.
No presente caso, a operação de incorporação foi realizada no dia 31.12.2011, data que,
então, as incorporadas deixaram materialmente de existir, passando a integrar o conjunto
patrimonial da incorporadora.
Em respeito ao artigo 1.118 do Código Civil, a Recorrente procedeu ao protocolo dos
respectivos atos junto à junta Comercial do Estado de São Paulo, em 27.01.2012, respeitado
assim o prazo de 30 dias trazidos pelo artigo 3616 da Lei n° 8.934/1994, em cumprimento
ao artigo 251 da Instrução Normativa n° 1.183/2011, vigente à época dos fatos.
A esse respeito, a própria RFB, por meio da Coordenação- Geral de Tributação, órgão que
unifica o posicionamento no âmbito do Fisco, manifestou seu entendimento pela ocorrência
da incorporação na data do ato societário de sua deliberação, nos casos de respeito aos
prazos legais, como o caso da Recorrente, nos termos da Solução de Consulta n° 160/2015.
Com base no exposto, resta flagrante a arbitrariedade da decisão da RFB que desconsiderou
integralmente os valores retidos a título de IRRF sobre rendimentos de receitas financeiras
da Recorrente, sob o argumento de não terem sido oferecidas à tributação, uma vez que,
como documentalmente provadas, demonstram a existência de crédito de saldo negativo de
IRPJ no valor total de R$ 6.132,38.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta a
legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram violados e
faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DO PEDIDO
À vista de todo exposto, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso, para
que, mediante reforma do Acórdão 14-70.131 6a Turma da DRJ/RPO, seja reconhecida a
NULIDADE do auto de infração em questão, haja vista o erro material insanável nos
cálculos deles constantes bem como pela ausência do cumprimento do dever de
investigação, conforme determina o artigo 142, do Código Tributário Nacional — CTN.
Em caráter sucessivo, requer sejam baixados os autos em diligência para se verificar a
alegação de erro de cálculos supramencionada.
Caso seja ultrapassada a preliminar acima aventada, requer:
(i) quanto ao mérito, seja reformado o despacho decisório ora impugnado, de modo que
sejam integralmente reconhecidos os créditos de IRPJ informados nos PER/DCOMPs no
24239.30056.051213.1.3.02-5033, 32062.42774.051213.1.3.02-3505, com a consequente
homologação total das operações de compensação em questão, e a extinção dos débitos de
IRPJ e CSLL, em exigência.
Por fim, a Recorrente informa que seus procuradores encontram-se estabelecidos [...].
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
8
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$235.822,54 (R$608.327,07 - R$372.504,53) referente ao ano-calendário de 2011
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo" (123 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
9
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em
julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão
administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma
matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para
afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Ademais, “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua
o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos em
observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A proposição
afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da verdade
material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em
que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
10
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no
curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que
tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente, por
essa razão, não se comprova.
Incorporação
A Recorrente afirma que houve o evento de incorporação.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta
Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto
de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de
incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, observada a
legislação comercial.
Tem-se que a pessoa jurídica Brasbunker Participações S/A, CNPJ 04.931.019/0001-
02, em 31.12.2011 incorporou, entre outras, a Recorrente Skymar Serviços Marítimos Ltda., CNPJ
29.743.234/0001-00, na forma do art. 224, art. 225, art. 226, art. 227 e art. 229 da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e-fls. 298-300.
A partir da data do evento de incorporação ocorrida em 31.12.2011 a pessoa jurídica
incorporada, a Recorrente, é considerada extinta (art. 219 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976), cujos documentos devem ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento (art. 36 da lei no Lei
no 8.934, de 18 de novembro de 1994). Consta no Comprovante de Situação Cadastral, e-fl. 539,
que a Recorrente se encontra baixada desde 31.12.2011.
Antes do evento da incorporação ocorrida em 31.12.2011 a Recorrente encontrava-se
ativa. Desse modo, no decorrer do ano-calendário de 2011 podem ser consideradas as parcelas de
retenções de titularidade da Recorrente para fins de composição do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
11
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e no lugar
previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a precisão
dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica,
bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal
(art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o
e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de
novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa
os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental
imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento
oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
12
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que
se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se
refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária
(Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase instrutória e
antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem direito, perante
a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art. 38 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o
pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de documentos complementares no contexto
da discussão da matéria em litígio que apenas sistematizam o conteúdo dos documentos
tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção
na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que
surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto
por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
13
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à
mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF
no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e
Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado sobre a receita pelo fornecimento de bens
ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de energia elétrica entre outros
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e
3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato
gerador.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período
de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e
um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido
pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
14
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico adequado é
de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras, por regime de
competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo autoriza a
conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período no qual os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O Colegiado que proferiu o
paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções mediante comprovação do
cômputo dos rendimentos no lucro tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado incontroverso
nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre determinados rendimentos de
aplicações financeiras está prevista no momento da liquidação da operação, ao passo que os
rendimentos correspondentes devem ser registrados segundo o regime de competência. Daí
o alegado “descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na fonte,
admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no entender do
Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período de apuração em que
os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão recorrido
não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na fonte sofrida no
futuro, em relação a rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos,
deveria ser aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a apuração
tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e acórdãos acerca
do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
15
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita computada na
determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida à
tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da retenção, ou
seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos
e os reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro
líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente
em momento futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos,
este valor pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei
não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se justificaria sob a
lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para período passado
resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e,
em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele
momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96 que, ao
tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação de serviços
a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições sociais retidos será
considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar
diversos tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a
mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que
a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição ao
período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de prestação de serviços
foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo
regime de competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a
correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre
o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever da
Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham
sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se nos
seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual se faz a
prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A exigência
é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Consta nas Instruções de Preenchimento Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2011 elaboradas pela RFB – MF:
Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral (LR)
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto de renda, de acordo com a Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28
de dezembro de 2007 e pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. [...]
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
16
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral (LR)
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. [...]
Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Esta ficha deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas submetidas à apuração da CSLL com
base no resultado do período ajustado, trimestral ou anualmente (ajuste), para demonstração
do cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). [...]
Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econômica
Esta Ficha será habilitada para todas as pessoas jurídicas e é composta por: Área de Entrada
de Dados, Grade e Botões, que serão acionados para incluir, excluir ou alterar informações.
A Grade é composta das colunas: “CNPJ do Estabelecimento”, “Receita de Vendas de Bens
e Serviços do Estabelecimento” e “CNAE Preponderante do Estabelecimento”.
A inclusão das informações deverá ser feita na área de entrada, localizada na parte superior
da tela, onde a pessoa jurídica deverá prestar informações relativas aos seus
estabelecimentos.
IRRF – Valor de R$ 94.581,22
A Recorrente alega que em relação IRRF, código 6147, tem direito à dedução no
valor de R$94.581,22, dado que ofereceu à tributação a receita no valor de R$7.881.715,81.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.131, de
14.09.20171, e-fls. 203-219:
O código 6147 refere-se à retenção do imposto de renda e das contribuições prevista no art.
64 da Lei 9.430/1996 e art. 34 da Lei no 10.833/2003, sendo a alíquota total de 5,85%,
conforme §1o do art. 25 da IN SRF no 480/2004, correspondendo a 1,2% de imposto de
renda, 1% de CSLL, 3,0% de Cofins, e 065% de Pis.
Em relação ao IRRF cód. 6147 no valor de R$ 94.581,22, conforme tela do sistema DIRF
às fls. 45, houve a confirmação da retenção no valor total de R$ 461.080,34,
correspondente aos rendimentos de R$ 7.881.714,43.
Como o imposto de renda corresponde a 1,2% dos rendimentos, o valor retido
correspondente ao imposto de renda foi de R$ 94.580,57.
No entanto, a DRF/Santos constatou que os rendimentos de prestação de serviços no
mercado interno, oferecida à tributação na linha 05 da ficha 06A da DIPJ (fl. 14) foi de
apenas R$ 7.504.515,64. Assim, aquela Delegacia efetuou a redução do IRRF,
proporcionalmente ao valor dos rendimentos oferecidos à tributação, resultando em IRRF
passível de dedução no valor de R$ 90.054,19, ao invés de R$ 94.581,22.
A manifestante alega que de acordo com o art. 34, inc. II e art. 35 da Lei n° 10.833/03, as
retenções efetuadas pelas sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobrás, são
efetuadas por ocasião do pagamento pelo fornecimento de bens ou serviços, enquanto que
as receitas devem ser reconhecidas pelo regime de competência, independentemente do
recebimento do pagamento. [...]
De fato, é possível que parte dos rendimentos auferidos pela contribuinte tenham sido
oferecidos à tributação no ano-calendário de 2010, caso parte das notas fiscais tenham sido
emitidas naquele ano, e a retenção na fonte tenha sido informada em DIRF pela Petrobrás
somente no ano de 2011.
Consta na Linha 05 – Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno da Ficha
06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2011, e-fl. 159, o
valor de R$7.504.515,64. Tem-se que nesta Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
é efetivada a apuração do lucro líquido antes do IRPJ, que serve de fundamento do valor do IRPJ
consignado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral. A
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
17
Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica é
destinada a inclusão de informações.
Assim, a Recorrente não computou a integralidade das receitas correspondentes na
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 2011. Desse modo a Recorrente pode deduzir o IRRF,
código 6147, no valor de R$ R$90.054,19, já referendado no Despacho Decisório de e-fls. 02-08.
Correta está a decisão de primeira instância nesta matéria.
IRRF – Valor de R$171.882,55
A Recorrente defende que em relação IRRF, código 6147, tem direito à dedução no
valor de R$171.882,55, dado que ofereceu à tributação a receita no valor de R$7.881.715,81.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.131, de
14.09.20171, e-fls. 203-219:
Em relação ao IRRF cod. 6147 no valor de R$ 171.882,55 não houve sua confirmação pela
DRF/Santos por não constar em DIRF.
A manifestante esclareceu em sua manifestação de inconformidade que a retenção em
questão foi efetuada em nome da filial da empresa Skymar Serviços Marítimos Ltda CNPJ:
29.743.234/0003-72.
Em pesquisa ao sistema DIRF, foi confirmada a retenção no valor total de R$ 837.927,39,
código 6147, correspondente a rendimentos tributáveis de R$ 14.323.545,43: [...]
Assim, considerando-se que a alíquota do imposto de renda é 1,2%, a parcela da retenção
referente ao imposto de renda é igual a R$ 171.882,55.
No entanto, como vimos na análise anterior, o valor dos rendimentos de prestação de
serviços no mercado interno, oferecidos à tributação na linha 05 da ficha 06A da DIPJ (fls.
14) foi de apenas R$ 7.504.515,64, o qual deu suporte à dedução do IRRF no valor de R$
90.054,19, já considerado pela DRF/Santos.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. [...]
Observe-se ainda que o contribuinte não apresentou nenhum elemento de sua contabilidade
que comprovasse que os rendimentos de R$ 14.323.545,43 foram oferecidos à tributação.
Portanto, uma vez que não houve comprovação por parte do contribuinte de que as receitas
de prestações de serviços no valor de R$ 14.323.545,43 foram oferecidas à tributação, a
retenção do imposto de renda correspondente, no valor de R$ 171.882,55, não pode ser
deduzida do imposto a pagar.
Consta na Linha 05 – Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno da Ficha
06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2011, e-fl. 159, o
valor de R$7.504.515,64. Tem-se que nesta Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral
é efetivada a apuração do lucro líquido antes do IRPJ, que serve de fundamento do valor do IRPJ
consignado na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral. A
Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica é
destinada a inclusão de informações.
Assim, a Recorrente não computou a integralidade das receitas correspondentes na
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 2011. Desse modo a Recorrente não pode deduzir o
IRRF, código 6147, no valor de R$171.882,557. Correta está a decisão de primeira instância nesta
matéria.
IRRF sobre Receitas Financeiras
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
18
A Recorrente diz que “do cotejo da DIRF das fontes pagadoras (vide doc. n° 09),
com a DIPJ [...] demonstra que os valores de R$1.092,10 e R$5.040,28 referentes às receitas
financeiras auferidas no período de 2011, efetivamente, foram levados à tributação”. Esclarece que
“as receitas financeiras foram informadas na linha 39 (OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS) da
Ficha 06A da DIPJ”.
Está registrado no Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-70.131, de
14.09.20171, e-fls. 203-219:
Com relação à DIRF, de fato, as retenções constaram nesta declaração, conforme pesquisa a
seguir, embora haja uma pequena divergência no valor retido pelo Banco Bradesco, CNPJ
60.746.948/0001-12, onde consta retenção total de R$ 1.259,98 e não R$ 1.092,10 como
indicou o contribuinte no Per/Dcomp sob análise. [...]
Como podemos verificar pelas telas acima, os rendimentos financeiros no ano de 2011
totalizaram R$ 28.003,54 (R$ 5.602,29 + R$ 22.401,25).
Ao contrário do que alega a manifestante, não houve oferecimento dos rendimentos
financeiros à tributação, estando “zerada” a linha 23 da ficha 06A da DIPJ, onde tais
rendimentos deveriam ter sido informados, para serem computados na apuração do lucro
líquido [...].
Portanto, não merece reparos o despacho decisório, que fundamentou sua decisão
corretamente no art. 231 do RIR/99, já transcrito anteriormente no presente Acórdão, não
podendo assim, ser deduzido o IRRF que incidiu sobre as receitas financeiras que não
foram computadas na determinação do lucro real.
Consta na Linha 39 – Outras Receitas Operacionais da Ficha 06A - Demonstração do
Resultado - PJ em Geral da DIPJ do ano-calendário de 2011, e-fl. 159, o valor de R$2.865.834,16.
Assim, a Recorrente computou a integralidade das receitas financeiras
correspondentes na base de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 2011, de modo que pode deduzir
o IRRF, código 3426, nos valores de R$1.092,10 e de R$5.040,28 correspondentes aos rendimentos
respectivamente de R$5.602,29 e R$22.401,25, e-fl. 214. A decisão de primeira instância neste
tema deve ser reformada.
Conclusão
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências estão comprovadas em parte,
pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito
pleiteado na integralidade. A proposição da Recorrente, por conseguinte, pode ser sancionada em
parte.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.434 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720433/2014-82
19
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
“As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente
observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo
em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que sejam deduzidos os valores de IRRF, código
3426, de R$1.092,10 e de R$5.040,28 para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2011.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 559
DF CARF MF
Original